Tribunal: TJMT
Processo: 1005288-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005288-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACERES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA LÚCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que na Ação Ordinária de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração ao Cargo no 1000323-89.2020.811.0006, deferiu parcialmente a liminar para ser reintegrada ao cargo, no entanto, sem a percepção de verba de incorporação de função gratificada.
O pedido de concessão de efeito ativo recursal foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 39996959.
Interposição de Recurso de Agravo Regimental, o qual foi desprovido, conforme acórdão no Id. 57945451.
É o sucinto relatório.
Consultando o processo originário (via PJe – 1o grau), verifica-se que o juízo a quo proferiu sentença de mérito, no dia 01/09/2020, conforme Id. 38166539 da ação de base.
Desta forma, houve a perda superveniente do objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DE OBJETO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida. (TJ/MT - AgR 18157/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)
Diante do acima exposto, declaro a perda superveniente do objeto e NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento com base no art. 932, III, do atual CPC.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora